Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726467-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP AGRAVADO: AMX COLCHOES MG LTDA D E S P A C H O Em suas contrarrazões ao recurso (ID 13593773), a empresa Agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta perda do objeto. Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar sobre a referida preliminar. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator